Tribunal: TJSP
Processo: 2060157-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTENSÃO DE RESPONSABILIDADE DA DÍVIDA EXECUTADA. NECESSIDADE DE INCIDENTE PRÓPRIO. Decisão que indeferiu pedido de extensão do crédito exequendo à responsabilidade da empresa TFM. Irresignação do exequente. Pedido de extensão da responsabilidade pela dívida executada a pessoa jurídica que não é parte do processo. Necessidade de incidente próprio de desconsideração da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTENSÃO DE RESPONSABILIDADE DA DÍVIDA EXECUTADA. NECESSIDADE DE INCIDENTE PRÓPRIO. Decisão que indeferiu pedido de extensão do crédito exequendo à responsabilidade da empresa TFM. Irresignação do exequente. Pedido de extensão da responsabilidade pela dívida executada a pessoa jurídica que não é parte do processo. Necessidade de incidente próprio de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133, CPC). Iniciativa do exequente. Incidente não requerido nem instaurado. Inviabilidade de prosseguimento no cumprimento de sentença. RECURSO DESPROVIDO.